Tribunal: TJDFT
Processo: 0006022-52.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Roubo impróprio. Desclassificação para furto. Impossibilidade. Provas. Princípio da insignificância. Regime prisional. Substituição da pena.
1 – Na conduta de subtrair coisa, intimidar e agredir a vítima, que tentou deter os agentes, para assegurar a posse da coisa subtraída, há roubo impróprio, e não furto.
2 – No roubo impróprio – cometido com violência - não admite a incidência do princípio da insignificância.
3 – Se embora primários os réus, as penas são superiores a quatro anos e não excedem a oito, devem cumprir a pena no regime semiaberto, nos termos do art. art. 33, § 2o, “b”, do CP.
4 - Apelação não provida.